Tribunal: STF
Processo: RE 410258
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INVALIDEZ. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.